Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718471-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SEDGWICK AGRAVADO: VILSON JOAO ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SEDGWICK em face da decisão ID 232864614 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VILSON JOÃO ARAÚJO FILHO, indeferiu o pedido de arresto de bens por estarem ausentes os requisitos legais necessários ao deferimento da medida cautelar. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a ação de conhecimento originária tem por objetivo a responsabilização civil, bem como indenização por danos materiais e morais contra o ex-síndico, ora réu agravado, por irregularidades em sua administração. Alega que até o momento do ajuizamento da ação, o autor não tinha os documentos da venda do apartamento, embora houvesse informações nos corredores do condomínio de que o ex-síndico Vilson queria se livrar o mais rápido dos seus bens para não ser alcançado por uma possível ação, o que se revelou verdadeiro, tendo o atual síndico Paulo e o subsíndico recebido a visita da compradora Ana Neri de Oliveira, que informou aos atuais administradores do condomínio que ela era a nova proprietária do imóvel que pertencia ao ex-síndico Vilson. Destaca que, além do rombo financeiro que o réu agravado deixou no condomínio, agora tenta se livrar o mais rápido possível do seu patrimônio para não ser alcançado pela Justiça, tendo vendido seu apartamento no condomínio autor por valor inferior a média do mercado, o que evidencia uma clara dilapidação de patrimônio. Afirma que o ex-síndico, ora agravado, não atuou de maneira diligente para a conservação das instalações do edifício, bem como não geriu de forma adequada com as contas do condomínio, de modo que obteve livre enriquecimento ilícito e ocultou dos condôminos movimentações financeiras sem a devida prestação de contas, não se importando com o quanto seu comportamento prejudicou os demais moradores. Defende ser imperioso o deferimento, em sede de antecipação de tutela, da penhora de bens do agravado, a fim de resguardar a consequente restituição de valores devidos pelo ex-síndico em face do desvio de quantias da conta do condomínio. Argumenta que a verossimilhanças das alegações se encontra nas robustas provas apresentadas, que demonstram os sérios problemas existentes na infraestrutura do edifício, além da gravidade da situação financeira do condomínio e as atitudes ilícitas do ex-síndico durante seus mandatos em que desviou quantias significativas. Aponta que o perigo da demora se consubstancia na evolução das avarias existente, bem como na possibilidade do ex-síndico em se desfazer de seus bens a fim de se esquivar da responsabilidade de restituir os valores desviados da conta bancária do condomínio. Requer, ao final, seja concedida a tutela de urgência para que seja determinado o arresto dos bens imóveis e móveis de propriedade do réu agravado, bem como de dois veículos em nome de sua esposa. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e assegurar ao autores créditos futuros por consequência do rombo financeiro que o ex-síndico deixou no condomínio. Requer, ainda, a anulação do negócio jurídico realizado pelo réu com Ana Neri de Oliveira envolvendo a compra e venda do apartamento localizado no condomínio autor por clara dilapidação patrimonial. Preparo recolhido (ID 71643191). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, ao contrário do alegado pelo agravante, não se vislumbra de pronto o manifesto intuito de dilapidação de patrimônio por parte do réu agravado hábil a ensejar a aplicação de excepcional medida cautelar de arresto de bens. A mera venda do imóvel situado no condomínio não implica, por si só, a apontada dilapidação de patrimônio, não se verificando, assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição de eventual responsabilidade do réu agravado pelos danos apontados pelo autor agravante. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Não tendo havido citação da parte ré agravada na origem, desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora